Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos e examinados.
Recurso de embargos de declaração oposto por MICHELE ACOSTA SILVA, através da petição de ID 116794965, contra decisão que deferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança em epígrafe, onde figura como parte contrária o CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção, haja vista que não se pronunciou quanto o pedido liminar para ordenar que o Tribunal de Justiça mantenha o credenciamento da Embargante, na forma inicialmente pactuada, pelo prazo de 10/06/2019 a 10/06/2023.
Quanto necessário.
FUNDAMENTAÇÃO.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que em relação à embargante deve ser reconhecido o PROVIMENTO 040/2008-CM. E se, concedida a liminar para que a sua remuneração, como conciliadora, continue da forma preconizada pelo Provimento n. 040/2008-CM (ID 116218956), por corolário lógico, mantido está o credenciamento na forma/período inicialmente contratado.
A modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se as partes.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -